Tribunal: STF
Processo: RE 611958
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO, OU NÃO, DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF).



    2. Consectariamente, quando a ofensa for reflexa ou mesmo quando a violação for constitucional, mas necessária a análise de fatos e provas, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF).



    3. Entendimento diverso do adotado pelo acórdão recorrido sobre o preenchimento, ou não, dos requisitos legais necessários para a obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição implicaria, necessariamente, o reexame da matéria fático-probatória, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. In casu, o acórdão originalmente recorrido assentou: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. LEGIONÁRIO MIRIM. TEMPO DE SERVIÇO RECONHECIDO. - Merece ser reconhecido o tempo de atividade urbana sem registro em CTPS desde que apoiado em razoável início de prova material corroborada por testemunhas, aplicando-se o regramento adotado pela Súmula n. 149 do E. STJ. - Deve ser computado o período de labor após a DER, comprovado nos autos, eis que desnecessário se faz percorrer a via administrativa antes do ingresso em juízo para a caracterização do interesse de agir em abstrato, eis que a lei não pode afastar da apreciação do Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito (CF art. 5º, XXXV), estas inclusive já demonstradas quando do primeiro requerimento em que se negou o reconhecimento de atividade comum sem registro em CTPS. - Apelação a que se dá provimento.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.